Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA INCABÍVEL. DATA DE INÍCIO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe a alínea “b”, do § 2o, do artigo 33, do Código Penal, o condenado reincidente, cuja reprimenda seja superior a 4 (quatro) anos, cumprirá a pena em regime inicial fechado. 1.1. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos (5 anos) e inferior a oito anos, a reincidência impõe a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, sendo inviável, pois, a alteração do regime prisional.
2. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco da contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos se inicia após o cumprimento ou extinção da pena, não tendo se verificado, no caso, o transcurso do referido prazo. Agravante corretamente reconhecida.
3. Recurso conhecido e desprovido.